Tribunal: TCU
Processo: 026.433/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 32024, modalidade Regime Dif. de Contrat. (RDC) e Uasg 168004 (Objeto: Contratação de Empresa Especializada de Elaboração de Projeto Executivo e Execução da Adequação das Instalações Elétricas da Fábrica Presidente Vargas, conforme TR -DEVENG-2024 Rev. 03. Licitação Presencial, melhor combinação de técnica e preço.)

Inteiro teor:
Acórdão 29/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, considerá-la improcedente, dar ciência desta decisão e da instrução à peça 6 ao representante e ao órgão/entidade e arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 026.433/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Industria de Material Bélico do Brasil Imbel. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.